Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. SERP-JUD. VIABILIDADE. CNIB. FINALIDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via CNIB e SERP-JUD, deferindo apenas consulta pelo sistema SNIPER, tendo o agravante requerido a reforma da decisão para autorizar as consultas pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD para localização de bens do devedor; (ii) estabelecer se a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pode ser utilizada como instrumento de busca patrimonial em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado por atos do CNJ, constitui ferramenta adequada e disponível ao Poder Judiciário para consulta de bens móveis e imóveis, permitindo maior efetividade na satisfação do crédito.
4. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial encontra respaldo nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como nos poderes conferidos ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC.
5. A prévia frustração das diligências ordinárias e a inércia da parte executada evidenciam a necessidade e proporcionalidade da medida, a fim de evitar a inutilidade do processo executivo.
6. A CNIB possui finalidade específica de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, não se destinando à pesquisa patrimonial ou localização de bens penhoráveis em execuções.
7. A consulta à CNIB pode ser realizada diretamente pelo interessado junto aos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos, afastando a necessidade de intervenção judicial.
8. O princípio da cooperação não autoriza a transferência integral ao Judiciário do ônus de localização de bens do devedor, incumbência que recai primordialmente sobre o credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa patrimonial quando frustradas as diligências ordinárias, como medida de efetividade da execução. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à localização de bens do devedor, por possuir finalidade exclusiva de divulgação de ordens de indisponibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 11, 139, IV, 300, 797, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 14.382/2022; CNJ, Provimento no 39/2014; CNJ, Portaria no 393/2024; CNJ, Resolução no 584/2024
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2007673, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1966993, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1431170, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1435465, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1434773, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/06/2022.